Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700808-98.2024.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ARICELMA FATIMA DE MORAIS MEDREI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FORMATIO IN PEJUS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CUSTO DO PROCEDIMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §2o DO CPC. VALOR DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS. 1. Na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa correspondente à soma dos valores de todos eles, aplica-se o regramento do inc. VI do art. 292 do CPC. Mas se deve observar os limites do efeito devolutivo do recurso e a impossibilidade de a parte ter sua situação agravada no julgamento do seu recurso voluntário ( reformatio in pejus). 2. O pedido inicial é certo e determinado, daí porque o valor econômico foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, o custo dos materiais necessários para a cirurgia. Enfim, houve perfeita correlação entre o pedido e o valor da causa, sob o aspecto de avaliação econômica. 3. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento. 4. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Sendo a condenação em obrigação de fazer, atrelada a impossibilidade de definir a liquidez do proveito econômico, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados sobre o valor da causa. 5. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 85, §§ 2o e 8o, 291 e 292, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que nos casos em que o objeto da ação é o fornecimento de medicamento/realização de cirurgia/tutela do direito à saúde o proveito econômico é inestimável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir somente quanto à apontada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 8o, 291 e 292, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027